Tribunal: TJBA
Processo: 8064632-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064632-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALAN DA SILVA AMERICO DE BRITO Advogado(s): ALAN DA SILVA AMERICO DE BRITO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO DE TRÂNSITO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA NA PORTA DE EDIFÍCIO. REMOÇÃO. TRANSALVADOR. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LEILÃO Nº TRS02.2024. ORDEM DE SUSPENSÃO NA ORIGEM. AUTARQUIA MUNICIPAL. AUTONOMIA FINANCEIRA, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Remoção de veículo pela TRANSALVADOR. II. Questão em discussão: Necessidade de inclusão da Prefeitura Municipal de Salvador e da SEMOB no polo passivo da demanda, junto a TranSalvador. III. Razões de decidir: Autonomia financeira, patrimonial e administrativa da TRANSALVADOR. Lei nº 7.610/2008 e alterações. Regimento Interno da Superintendência de Trânsito de Salvador – TRANSALVADOR. Magistrado singular já determinou a suspensão do leilão. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Pedido improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064632-44.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ALAN DA SILVA AMERICO DE BRITO e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator Procurador(a) de Justiça